Tribunal: TJSP
Processo: 2085252-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. "HOME CARE". TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que modificou a tutela de urgência e acrescentou que a ré deverá fornecer curativos e insumos, serviços médicos, de enfermagem, nutricionista, fisioterapia e nutrição indicados no laudo, com exceção de fornecimento de dieta normal, fraldas, remédios de uso contínuo, cama hospitalar e cadeira de banho. Insurgência da autora, que pleiteia

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. "HOME CARE". TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que modificou a tutela de urgência e acrescentou que a ré deverá fornecer curativos e insumos, serviços médicos, de enfermagem, nutricionista, fisioterapia e nutrição indicados no laudo, com exceção de fornecimento de dieta normal, fraldas, remédios de uso contínuo, cama hospitalar e cadeira de banho. Insurgência da autora, que pleiteia o fornecimento dos medicamentos, fraldas, cama hospitalar e cadeira de banho. Acolhimento em parte. Medicamentos que dizem respeito ao tratamento em si das moléstias da beneficiária. Fornecimento de rigor. Insumos como cama hospitalar, cadeira de banho e fraldas descartáveis, no entanto, que tem natureza de higiene pessoal e acomodação da autora no lar. Responsabilidade da família. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085252-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALICE
GAMBOA DESIE, é agravado PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE
SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085252-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2085252-39.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Alice Gamboa Desie
Agravado: Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda
Juíza de origem: Lúcia Helena Bocchi Faibicher
VOTO No: 21599
OBRIGAÇÃO DE FAZER. “HOME CARE”. TUTELA DE
URGÊNCIA. Decisão que modificou a tutela de urgência e
acrescentou que a ré deverá fornecer curativos e insumos,
serviços médicos, de enfermagem, nutricionista, fisioterapia e
nutrição indicados no laudo, com exceção de fornecimento de
dieta normal, fraldas, remédios de uso contínuo, cama
hospitalar e cadeira de banho. Insurgência da autora, que
pleiteia o fornecimento dos medicamentos, fraldas, cama
hospitalar e cadeira de banho. Acolhimento em parte.
Medicamentos que dizem respeito ao tratamento em si das
moléstias da beneficiária. Fornecimento de rigor. Insumos como
cama hospitalar, cadeira de banho e fraldas descartáveis, no
entanto, que tem natureza de higiene pessoal e acomodação da
autora no lar. Responsabilidade da família. Recurso provido
em parte.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de p. 57, que, em ação de obrigação de fazer, modificou a
tutela de urgência anteriormente concedida para acrescentar que a ré
deverá fornecer curativos e insumos, serviços médicos, de enfermagem,
nutricionista, fisioterapia e nutrição indicados no laudo, com exceção de
fornecimento de dieta normal, fraldas, remédios de uso contínuo, cama
hospitalar e cadeira de banho.
Pleiteia a autora agravante (ps. 01/04) a reforma da
decisão alegando, em síntese, que o home care é uma internação no
lar, de modo que todos os itens que estariam sendo fornecidos em
hospital devem ser custeados. Requer a determinação de custeio de
fraldas, remédios de uso contínuo, cama hospitalar e cadeira de banho.
Deferida em parte a tutela antecipada recursal (p.
67).
Apresentada contraminuta (ps. 71/75), os autos
encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Há, de um lado, probabilidade do direito da autora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085252-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fornecimento dos medicamentos de uso contínuo indicados no laudo
médico de ps. 50/51.
Com efeito, os medicamentos em questão dizem
respeito ao próprio tratamento da autora em ambiente domiciliar e
estão relacionados aos serviços de natureza médica que serão
custeados pela operadora agravada.
Por
outro
lado,
os
insumos
consistentes
no
fornecimento de fraldas descartáveis, cama hospitalar e cadeira de
banho não estão, em uma primeira análise, relacionados aos serviços a
serem prestados pelos profissionais que acompanharão a autora.
Eles, na verdade, dizem respeito à acomodação da
paciente em sua residência que e à higiene pessoal diária ambos de
responsabilidade da família. Nesse sentido:
“Obrigação de fazer
Concessão da tutela de urgência
Indicação
médica de home care em razão do estado de saúde do autor Por
ora, não se vislumbra razoável imputar à ré a responsabilidade
pela disponibilização de materiais de higiene pessoal, como
fraldas geriátricas, e de itens de conforto pessoal, como cama
hospitalar e cadeira de banho, os quais devem ser providenciados
pela própria família do agravado Recurso provido em parte.” (TJSP,
7a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2050859-59.2018.8.26.0000, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, j.
15/06/2018 sem destaque no original).
“Agravo de Instrumento. Saúde. Decisão guerreada que indeferiu o
pedido de tutela de urgência. Demonstração dos pressupostos legais. Art.
300, CPC. Presença dos requisitos. Ausência de interferência na futura
apreciação do mérito da demanda ou da legalidade ou não da recusa da
agravada.
Fornecimento
de
material
descartável,
insumos,
suplementos, cadeira de banho, cadeira de rodas e guincho para
transferência que desvirtuará o tratamento e poderá acarretar
desequilíbrio contratual. Decisão reformada para determinar que
a empresa agravada forneça o home care e tratamento, nos
termos do relatório médico, com exceção dos itens 11, 14, 17, 23
e 24. Recurso provido em parte.” (TJSP, 4a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no 2023497-82.2018.8.26.0000,
Fábio Quadros, j. 22/03/2018 sem destaque no original).
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao
agravo de instrumento, apenas para acrescentar a obrigação da ré de
custeio dos medicamentos de uso contínuo indicados no laudo médico.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator